Tribunal: TJMT
Processo: 1009913-16.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009913-16.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONFIGURADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da correção monetária, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, fixada a verba honorária pela instância ordinária sobre o valor da causa, começa a incidir a partir da data do ajuizamento da ação.

Já quanto à a incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça também tem posicionamento consolidado, na qual estes incidem após o trânsito em julgado da sentença: desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S.A,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1009913-16.2017.8.11.0000, executado pelo
Município de Alta Floresta – MT,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Sustenta o Agravante que ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Município de Alta Floresta/MT, objetivando a declaração de nulidade de multa imposta, entretanto os pedidos foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à proporção de 10% da condenação.

Argumenta que o Exequente/Embargado efetuou a correção e a incidência de juros sobre os honorários executados desde o ajuizamento da ação, enquanto o referido valor deve ser atualizado considerando como termo inicial a data da sentença, eis que somente nesse momento processual surgiu a obrigação de recolher as custas e honorários advocatícios.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (Id. 1219897)

A parte Agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso. (Id.2647637)

A douta Procuradora-geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse público. (Id n.1568523).

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020